Tribunal: TJDFT
Processo: 0711486-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711486-71.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANTONIO AIRTON MARTINS ARAÚJO Agravado(s) NAZA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Airton Martins Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de embargos de terceiro (processo n. 0705576-60.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 15942744), o agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, pois estaria desempregado e auferindo mensalmente R$800,00 (oitocentos reais), provenientes da locação do imóvel localizado na QR 412, Conjunto 17 A, Lote 01, apartamento 308, Samambaia Norte/DF. Argumenta residir em Águas Claras em imóvel que não é de sua propriedade e que seus filhos Antonio Airton Martins Araújo Júnior e Ziaila Maria Paulino Martins Araújo “são os seus responsáveis financeiros, uma vez que o Agravante não tem condições de manter as suas despesas básicas”. Aduz que somente sua filha está trabalhando, com salário mensal de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sustentando toda a família. Alega que, por perceber renda líquida inferior a 10 (dez) salários mínimos, faz jus ao benefício pleiteado. Cita o art. 99, § 2o, do CPC e jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão, de modo a conceder a gratuidade de justiça. Considerando que o benefício da justiça gratuita pode ser postulado em qualquer grau de jurisdição, passa-se à análise do pleito. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Sobre o tema, vale assinalar que, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, verifica-se que inexistem nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência do agravante. Diante do exposto, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar comprovação da real necessidade do benefício aqui tratado (faturas de cartões de crédito, extratos bancários, declarações de imposto de renda atualizadas e outros documentos que demonstrem receitas e gastos mensais, em nome do recorrente e de sua esposa); e b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos Brasília, 14 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora